Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0714839-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargantes: Saúde Sim Ltda Silvana de Varella Dellape Embargados: Os mesmos D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 34254706, ao ora embargada (Silvana de Varella Dellape) noticia o descumprimento de ordem judicial e requer a retirada de pauta dos embargos de declaração interpostos pelas partes para que seja determinado o cumprimento da sentença que julgou o pedido procedente e, quanto ao fornecimento do tratamento médico pretendido, foi mantida pela Egrégia Segunda Turma Cível (Id. 32927153). Silvana de Varella Dellape ajuizou ação submetida ao procedimento comum, tendo formulado requerimento de antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da sociedade empresária Saúde Sim Ltda, com o propósito de compeli-la a custear tratamento de quimioterapia no Instituto de Câncer de Brasília ou em outra clínica credenciada, por ter sido diagnosticada com câncer de mama, com metástases. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido para determinar à ré o fornecimento do tratamento pretendido (Id. 30264435). A sentença julgou o pedido procedente e, em relação ao fornecimento do tratamento médico em referência, foi mantida pela Egrégia Segunda Turma Cível (Id. 32902367). Ambas as partes interpuseram embargos de declaração contra o aludido acórdão. Os aludidos recursos foram incluídos na pauta de julgamento virtual referente ao período de 6 a 13 de abril. O requerimento formulado pela demandada, por meio da petição referida no Id. 34126188, ao alegar o descumprimento de ordem judicial pelo plano de saúde, foi deferido para determinar o prosseguimento do tratamento quimioterápico em questão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. O mandado de intimação do plano de saúde não foi cumprido, de acordo com a certidão referida no Id. 34218119. Por meio de novo requerimento (Id. 34254706) a demandante alega que a comercialização do plano de saúde oferecido pela demandada foi suspensa pela ANS, bem como que está a ser prejudicada por força da interrupção do tratamento quimioterápico, cujo custeio pelo plano de saúde demandado foi assegurado por meio de decisão judicial. Requer, portanto, que seja determinado o bloqueio, por meio do Sisbajud, do valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) nas contas bancárias pertencentes ao plano de saúde. É a breve exposição. Decido. A petição referida no Id. 34254706 noticia que a demandada está a descumprir o acórdão da lavra da Egrégia Segunda Turma Cível ao não fornecer e custear o tratamento quimioterápico indicado à demandante. Convém destacar que o tratamento quimioterápico em questão fora determinado por meio de decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida pela demandante. A aludida decisão foi confirmada por sentença, que foi mantida, em relação ao ponto, pela Egrégia Segunda Turma Cível. Por essa razão a ordem judicial em questão, confirmada em duas instâncias por este Egrégio Tribunal de Justiça, está a produzir efeitos e deve ser integralmente cumprida pelo plano de saúde demandado. Ademais, não pode ser concebida a impossibilidade de intimação do plano de saúde, que tem procurador constituído nos presentes autos e, aliás, interpôs recurso que se encontra pendente de julgamento pela Egrégia Segunda Turma Cível. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento formulado pela demandante para determinar: a) a intimação pessoal do advogado da sociedade empresária Saúde Sim Ltda para que comunique a sua constituinte o teor da anterior decisão referida no Id. 34126188; e b) ao Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que promova o bloqueio, por meio do Sisbajud, da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) das contas bancárias pertencentes à sociedade empresária Saúde Sim Ltda. À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível, com urgência, para que expeça o necessário para o fiel e imediato cumprimento da presente determinação. Publique-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator